Tribunal: TJMT
Processo: 1021379-02.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021379-02.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (EMBARGANTE), ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY - CPF: 781.144.381-34 (EMBARGANTE), CARITA MARIA PEREIRA ALVES - CPF: 136.664.101-97 (EMBARGADO), DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO - CPF: 827.608.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PEDIDO DE LIMINAR FORMULADO EM AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL – DECISÃO FUNDADA NA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – SUPOSTO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA EM DOCUMENTO ESCRITO ASSINADO HÁ MAIS DE UM ANO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO ENVIADA HÁ MAIS DE UM ANO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE DA PRÓPRIA EXISTÊNCIA DO INADIMPLEMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DESSES DOCUMENTOS – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO QUANTO À SUPERVENIENTE PERDA DA EFICÁCIA DA LEI Nº 14.010/2020, QUE VEDAVA CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESPEJO DURANTE A PANDEMIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INFIRMA A CONCLUSÃO DECISÓRIA E NEM REVELA DESACERTO TÉCNICO DA DECISÃO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Deve ser mantida decisão indeferitória de pedido de despejo liminar formulado durante o período de pandemia se, para além de não demonstrada à saciedade a probabilidade do direito alegado, consistente na existência de inadimplemento de contrato verbal e o perigo da demora que justifique medida anterior à formação do contraditório, existia, à época da prolação da decisão recorrida, vedação legal ao deferimento de pedidos dessa natureza. 2. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 3. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1021379-02.2020.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por HUMBERTO AFFONSO DEL NERY e sua esposa ELISÂNGELA FERREIRA LOPES DEL NERY contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1021379-02.2020.8.11.0000, interposto pelos embargantes, mantendo, assim, intocada a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Despejo c/c Cobrança de Alugueis e Encargos Locatícios
”

(Proc. nº 1045222-67.2020.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes/embargantes contra CÁRITA MARIA PEREIRA ALVES, indeferiu pedido de despejo liminar da ré/embargada à falta de demonstração mínima da probabilidade do direito alegado, pontuando que, segundo os próprios autores/agravantes/embargantes, houve celebração de contrato verbal, sendo, portanto, imprescindível a dilação probatória para fins de apurar a existência de “
responsabilidade da requerida com as obrigações narradas
”, e anotando também que o art. 9º da Lei nº 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia, vedou a concessão de medidas liminares desta natureza “
até 30 de outubro de 2020
” (cf. Ids. nº 39197506 dos autos de origem e 74097496 dos presentes autos).

Os embargantes afirmam que “
não foi enfrentado o objeto da ação
” e dizem que, apesar do v. acórdão desprover o recurso “
falta de comprovação da probabilidade do direito
”, necessário enfatizar que “
a notificação extrajudicial
(...)
é clara em comprovar a existência do contrato entre as partes, a falta de pagamento, e a vontade dos embargados em reaver o imóvel locado
” (sic – cf. Id. nº 75279458 - pág. 4).

Asseveram que “
a embargada tinha plena ciência em que deveria desocupar o imóvel
”, tanto que “
assumiu que deve 27 meses de aluguéis
” quando assinou “
contrato de confissão de dívida
”; alegam que, “
mesmo após a notificação, tentaram de forma amigável fazer a desocupação do imóvel, mas eram enganados, ludibriados com promessas de recebimento e pagamento dos aluguéis conforme comprovam as conversas mantidas pelas partes pelo whatsapp
”, mas “
não houve enfrentamento das tentativas amigáveis de recebimento
” (sic – cf. Id. nº 75279458 - pág. 5/6).

Argumentam que a
Lei nº 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia, “
não foi renovada
”, e, portanto, não mais obstaculiza a concessão da liminar de despejo.

Alegam, ainda, que o v. acórdão padece de “
omissão/erro material
” porque “
somente tratou de negar a existência da probabilidade do direito, sem enfrentar os documentos que comprovam a falta de pagamento dos aluguéis e o disposto na lei de despejo
”, especialmente o art. 59, §1º, IX, que, segundo eles, “
prevê a possibilidade de despejo liminar não tendo o contrato de locação qualquer espécie de garantia relativamente ao pagamento dos aluguéis e acessórios
”, hipótese em que “
não se cogita da necessidade de demonstração do risco de dano irreparável
” (sic – cf. Id. nº 75279458 - pág. 7/9).

Pedem, sob esses fundamentos, sejam acolhidos os embargos de declaração para saneamento do “
equívoco caracterizado pela omissão/erro material
”, e, assim, modificar o v. acórdão embargado para dar provimento ao Agravo de Instrumento e reformar a decisão de primeiro Grau, deferindo-se o pedido de despejo liminar da ré/agravada/embargada (sic – cf. Id. nº 75279458 - pág. 10).

Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 77895469).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes sob os seguintes fundamentos:

“Nas razões recursais,
os agravantes afirmam o desacerto técnico da r. decisão agravada dizendo que houve, sim, demonstração suficiente da probabilidade do direito, pois, independentemente de tratar-se de contrato verbal, apresentaram prova documental de “reconhecimento expresso da dívida” referente aos alugueis vencidos ao longo dos “anos de inadimplência”, isso além do fato de terem exibido cópia do instrumento da notificação extrajudicial para desocupação do imóvel enviado à ré/agravada
.

Aduzem, ainda, que “o débito locatício data de agosto de 2017, época muito anterior à pandemia”, e que nunca foi “apresentada qualquer justificativa plausível para o inadimplemento de mais de três anos”, sendo, pois, descabido o indeferimento do pedido com base no art. 9º da Lei nº 14.010/2020, até mesmo porque “é possível estender o prazo da desocupação voluntária lançado no mandado de despejo, quando evidenciado o estado de calamidade pública” (cf. Id. nº 61595063 - pág. 6/7).

Justificam a imperativa necessidade de deferimento do pedido liminar de despejo dizendo que “a probabilidade do direito resta caracterizada (pela) demonstração inequívoca de que a agravada já foi notificada para desocupar o imóvel em outubro de 2019” e que “o risco da demora fica caracterizado pela ocupação do imóvel pela agravada sem pagar qualquer valor” (cf. Id. nº 61595063 - pág. 6/7).

Conforme já prenunciado na decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, admito, agora em profunda análise meritória, que os argumentos dos agravantes realmente não convencem da necessidade de reforma da decisão de Primeiro Grau, que indeferiu o pedido de despejo liminar à falta de demonstração da probabilidade do direito alegado.

Para evitar tautologia e ressalvando que as mesmas assertivas e conclusões sobre o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela em Primeiro Grau de aplicam à questão antecipatória em grau recursal, transcrevo os fundamentos da decisão já proferida nestes autos, aos quais me reporto, inclusive por brevidade, até mesmo porque nada de novo ou relevante aportou aos autos após sua prolação:

“Sem delongas, relembro que a concessão da antecipação da pretensão recursal não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da atribuição de efeito suspensivo ao agravo, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao indeferir pedido de despejo liminar da ré/agravada, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis aos agravantes, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque, como os próprios autores/recorrentes dizem, o inadimplemento alegado já perdura desde 2017.

Aliás, nem mesmo os agravantes souberam precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “o risco da demora fica caracterizado pela ocupação do imóvel pela agravada sem pagar qualquer valor” (cf. Id. nº 61595063 - pág. 9), ou seja, reproduzem argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano reside no próprio fundamento do pedido de despejo liminar.

Não fosse isso o bastante
, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, seja porque
a tal notificação extrajudicial foi enviada há mais de um ano, em 07/10/2019, mesma data em que assinada a aludida confissão de dívida
,
ou então porque, ao contrário do alegado, é vigente o art. 9º da Lei nº 14.010/2020, que veda a concessão de liminares de desocupação de imóveis urbanos até 30/10/2020.

Pontue-se, ademais, ser descabida a pretensão deferimento do pedido com elastério do prazo para cumprimento da ordem, pois a lei vigente diz “não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano”, o que é muito diferente de “não se cumprirá ordem de desocupação de imóvel urbano”.

A sugestão dessa providência revela intuito de “contornar” a vedação legal, com uso de censurável “jeitinho brasileiro”, o que, por óbvio, não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.

Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”.

Em outras palavras, realmente não diviso demonstração satisfatória da probabilidade do direito alegado que justifique ou autorize a antecipação da tutela pretendida na ação de despejo, e também porque não se vê o perigo da demora, pois, repita-se, “o inadimplemento alegado já perdura desde 2017” e “a tal notificação extrajudicial foi enviada há mais de um ano, em 07/10/2019”.

Assim, à míngua do preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela (CPC, art. 300), deve ser mantida a r. decisão que indeferiu a pretensão dessa natureza
”
(cf. Id. nº 74097496 - pág. 4/6 –
grifei
e
destaquei
)
.

Como se vê, a pedra de toque do desprovimento do recurso e consequente manutenção da r. decisão agravada não é, como entendido pelos agravantes/embargantes, a falta de demonstração do perigo da demora, mas a assertiva, decorrente da análise do conjunto probatório, de que a notificação extrajudicial foi enviada à locatária/ré/embargada “
há mais de um ano, em 07/10/2019, mesma data em que assinada a aludida confissão de dívida
”, sendo, pois, insuficiente para provar a subsistência do alegado inadimplemento.

Ou seja, independentemente do fundamento jurídico da ação de despejo, quer dizer, quais das hipóteses do art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/91, o pronto deferimento do pedido de despejo liminar não comporta deferimento, dada a extemporaneidade da notificação extrajudicial, circunstância que recomenda o aguardo da angularização processual, quando o MM. Juiz poderá livremente reapreciar a controvérsia.

No mais, o Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
”, cujo objeto de análise se restringe ao acerto ou desacerto técnico da r. decisão agravada, ou seja, cabe ao Tribunal decidir se, naquele exato quadro fático, é correta ou incorreta a conclusão decisória.

No caso, havendo impedimento, à época, de deferimento do pedido de despejo liminar, o exame da questão não pode envolver a superveniente derrubada do obstáculo, primeiro porque não foi esse o único motivo do pronunciamento jurisdicional negativo, e, segundo, porque a modificação do quadro jurídico enseja apreciação pelo Juiz de novo pedido de tutela antecipada, e não diretamente à Corte de Justiça.

Cabe relembrar, no mais, que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”

(EDcl no REsp 440.106/RJ)
.

É precisamente esse o intuito que se verifica na presente interposição recursal, que, sob pretexto de existência de omissão e/ou erro material, deixa claríssima a intenção de forçar o julgador a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda tentativa de convencimento do julgador sobre o preenchimento dos requisitos ao deferimento do pedido de despejo liminar da ré/embargada.

Aliás, a própria forma da redação das razões recursais já mostra abordagem argumentativa, e não expositiva; não se está a apontar aspectos não observados, mas a discorrer sobre o porquê do descontentamento com o efetivamente decidido.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15” (STJ –
1ª Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2ª Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4ª Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Anoto, por fim, que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021